Tribunal: TJDFT
Processo: 0737119-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), em razão da venda de duas porções de crack e posse de uma porção de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado é cabível quando o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal veda o uso de condenações por fatos posteriores para afastar a minorante, ainda que em análise da habitualidade delitiva.
5. Aplica-se ao caso o Tema Repetitivo n. 1139/STJ: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06".
6. É devido o reconhecimento da causa da minorante, pois as condenações utilizadas na sentença para afastá-la se referem a fatos posteriores e uma sequer transitou em julgado.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, § 4o; CP, arts. 33, § 2o, e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2553379/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 17.12.2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1139; TJDFT, ApCrim n. 0700497-48.2021.8.07.0007, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, DJe 15.10.2024.